Tribunal: TJSP
Processo: 1094350-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos à execução. Seguro saúde. Sentença de parcial procedência. Insurgência da embargante executada. Alegação de inexigibilidade do débito referente ao mês de setembro de 2019, uma vez que já foi quitado. Embargante que solicitou o cancelamento formal do contrato em agosto de 2.019, tendo formalizado novo contrato em setembro de 2.019 efetuando de plano o pagamento da parcela referente ao mês

Ementa:
Embargos à execução. Seguro saúde. Sentença de parcial procedência. Insurgência da embargante executada. Alegação de inexigibilidade do débito referente ao mês de setembro de 2019, uma vez que já foi quitado. Embargante que solicitou o cancelamento formal do contrato em agosto de 2.019, tendo formalizado novo contrato em setembro de 2.019 efetuando de plano o pagamento da parcela referente ao mês vigente. Parcela inadimplida refere-se ao contrato encerrado, não podendo ser confundida com os valores referentes à nova apólice. Dívida exigível. Contrato que prevê a necessidade de denúncia formal com 60 dias de antecedência. Estipulante que deve arcar com o pagamento do prêmio até 60 dias da comunicação do cancelamento. Precedentes desta corte.

Sentença mantida. Recurso desprovido.